Tribunal: TJDFT
Processo: 0731608-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 333 (trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em regime inicial aberto. A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena, especialmente quanto à exclusão da valoração negativa das consequências do crime, à aplicação da confissão espontânea, ao redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da valoração negativa das consequências do crime; (ii) estabelecer se a confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) determinar se a causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado deve incidir na fração máxima de 2/3 (dois terços); (iv) verificar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza da droga apreendida (crack) deve ser considerada em conjunto com sua quantidade, sendo insuficiente, por si só, a pequena porção encontrada para justificar a valoração negativa das consequências do crime.
4. A confissão espontânea, embora reconhecida como atenuante, não pode justificar pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula no 231 do STJ, e reafirmado pelo STF no RE 597270 QO-RG, em regime de repercussão geral.
5. A escolha da fração de redução da pena prevista para o tráfico privilegiado constitui juízo discricionário do magistrado, desde que devidamente motivado com base em elementos concretos dos autos. Circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta, como indícios de reiteração delitiva ou descumprimento de medidas judiciais, legitimam a fixação da fração em patamar inferior ao máximo legal.
6. Verificados os requisitos do art. 44 do Código Penal, é obrigatória a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme dispõe a Súmula Vinculante no 59 do STF.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; CP, arts. 44 e 59; CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 05.05.2020; STJ, Súmula 231; STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STF, Súmula Vinculante 59.